Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DE UM DOS APELANTES E PARCIAMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborado pelos laudos periciais, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
2. Incabível o acolhimento da tese de participação de menor importância, uma vez que restou demonstrado nos autos que o agente praticou as elementares do tipo.
3. Diante da existência de circunstância agravante, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser redimensionada a reprimenda.
4. Recurso conhecidos, desprovido o recurso de um dos apelantes e parcialmente provido o do segundo.